Tribunal: TJBA
Processo: 0500482-97.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500482-97.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GILMAR DE JESUS PRUDENCIO Advogado(s): GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR, CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES, EM SUA MODALIDADE TENTADA. ARTS. 121, CAPUT C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGENTE QUE, SUPOSTAMENTE, DESFERIU GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA, SUA VIZINHA, APÓS UM DESENTENDIMENTO ACERCA DE POLUIÇÃO SONORA NA LOCALIDADE DO FATO. TESE RECURSAL DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO RELATIVO AOS INDÍCIOS D AUTORIA DELITIVA. PELITOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTO TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA, QUANDO O STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Gilmar de Jesus Prudêncio, face à decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, Dra. Marcia Cristie Leite Vieira, que o pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, caput c/c 14, inciso II, do Código Penal (homicídio simples em sua modalidade tentada). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na noite de 9 de dezembro de 2017, no Bairro “Campo do Pirinel”, Município de Alagoinhas, o ora Recorrente desferiu golpe de arma branca contra sua vizinha, Irailda Lima de Almeida. A alegada tentativa de homicídio decorreu, de acordo com o que dos autos consta, após um desentendimento acerca da poluição sonora ocorrida na localidade. A vítima foi atingida no braço esquerdo e as agressões cessaram por razões alheias à vontade do Réu. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Concluído o Inquérito Policial e oferecida a Exordial Acusatória, esta foi recebida pela Douta Juíza a quo, ensejando a instrução processual, de modo que sobreveio decisão de pronúncia. A Eminente Magistrada de piso, ao submeter o Réu a julgamento Popular, asseverou, em resumo, restar evidente que o ora Irresignado agiu com "animus necandi, praticando assim o crime de tentativa de homicídio.” Noutra baila, consigna que os indícios de autoria delitiva encontram-se demonstrados “em face dos depoimentos testemunhais que apontam o acusado como autor do crime em apuração, bem como a confissão do acusado em seu interrogatório judicial.” Inconformado, o Réu pronunciado aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu, aduzindo, em síntese, a insuficiência de provas da materialidade delitiva e, subsidiariamente, a necessidade de desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer subscrito pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Tânia Regina Oliveira Campos, pugna pelo desprovimento da Insurgência manejada. No judicioso Opinativo, o Parquet argumenta que na situação em espeque “o conjunto indiciário construído nos autos justifica a submissão do recorrente a julgamento em Plenário, onde caberá exclusivamente aos jurados o exame verticalizado de todo o contexto probatório e das questões em voga.” 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 6. Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 7. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 8. No caso em tela, colhe-se do decisum de pronúncia a comprovação da materialidade delitiva através da prova pericial – especificamente, o laudo de lesões corporais. Noutro giro, impende destacar o reconhecimento dos indícios de autoria a partir dos depoimentos testemunhais, precisos e robustos, que se revelam harmônicos com os demais elementos constantes nos fólios. Nesse sentido, observa-se o standard probatório razoável e suficiente à submissão do Insurgente ao julgamento popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do juiz natural dos crimes dolosos contra à vida, qual seja, o Tribunal do Júri. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500482-97.2019.8.05.0004, tendo como Recorrente Gilmar de Jesus Prudêncio e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11